Tribunal: TJSP
Processo: 1011242-53.2017.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso com objetivo de obter nova decisão, com intuito infringente e o prequestionamento da matéria. Embargos de declaração rejeitados.